Tribunal: STF
Processo: AI 161311
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-31
Data de publicação: 1995-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSAMENTO DE EXTRAORDINÁRIO
- RECORRIBILIDADE. No campo monocratico, somente quando denegatoria e
que se mostra impugnavel a decisão prolatada em agravo de instrumento
que  vise  a   subida  de  extraordinário.   Uma  vez  resultando  no
afastamento  do obice ao  trânsito do extraordinário, descabe cogitar
de  prejuizo para  as partes, mormente  tendo em  conta defeito a ele
atribuido.  No   julgamento  pertinente,   há  de   ocorrer  o  exame
insistentemente buscado.